Tribunal: TJSP
Processo: 2214920-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime aberto pelo cumprimento do lapso temporal necessário. Impossibilidade. Questão que demandaria análise de merecimento que não se coaduna com os estritos limites do habeas corpus. Ademais, o Douto Juízo de Execução solicitou a realização do exame criminológico para melhor apuração do requisito subjetivo, estando o pedido pendente de apreciação.

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime aberto pelo cumprimento do lapso temporal necessário. Impossibilidade. Questão que demandaria análise de merecimento que não se coaduna com os estritos limites do habeas corpus. Ademais, o Douto Juízo de Execução solicitou a realização do exame criminológico para melhor apuração do requisito subjetivo, estando o pedido pendente de apreciação. Supressão de instância. Além disso, a análise perfunctória da decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo não apresenta nenhuma irregularidade formal. Possibilidade de realização de exame criminológico de acordo com o caso concreto. Súmula 439 do STJ. Não conheço do habeas corpus impetrado e também, por não vislumbrar patente ilegalidade, deixo de concedê-lo de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214920-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é paciente ADÃO
JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA e Impetrante APARECIDO JOVANIR PENA
JUNIOR, é impetrado MMJD DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE BARRA BONITA - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
2
Habeas Corpus no 2214920-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Aparecido Jovanir Pena Junior
Paciente: Adão José Ramos de Oliveira
Autoridade Coatora: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Barra Bonita/SP
Voto 2386
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime aberto pelo
cumprimento
do
lapso
temporal
necessário.
Impossibilidade. Questão que demandaria análise de
merecimento que não se coaduna com os estritos limites do
habeas corpus. Ademais, o Douto Juízo de Execução
solicitou a realização do exame criminológico para melhor
apuração do requisito subjetivo, estando o pedido pendente
de apreciação. Supressão de instância. Além disso, a análise
perfunctória da decisão que determinou a realização
de exame criminológico para aferição do preenchimento do
requisito subjetivo não apresenta nenhuma irregularidade
formal.
Possibilidade
de
realização
de exame criminológico de acordo com o caso concreto.
Súmula 439 do STJ. Não conheço do habeas corpus
impetrado
e
também,
por
não
vislumbrar patente
ilegalidade, deixo de concedê-lo de ofício.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Aparecido Jovanir Pena Junior, em favor do paciente Adão
José Ramos de Oliveira, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita/SP.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-
se preso cumprindo pena em regime semiaberto mesmo já tendo cumprido o
requisito objetivo para progressão de regime, qual seja, o lapso temporal de 1/6 de
cumprimento da reprimenda.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal pois
está preso por tempo superior ao previsto, configurando-se excesso de prazo.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
o imediato alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
3
O pedido liminar foi indeferido (fls.23/24).
Prestadas as informações pela autoridade coatora
(fls.27/29), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
do Doutor José Oswaldo Molineiro, pela denegação da ordem (fls.32/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado como
incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, e § 10o, e artigo 129, § 9o, na forma do art. 73, in
fine, todos do Código Penal. Pela prática do primeiro, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pela prática do último, à pena de 3 (três) meses
de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo concedido ao paciente o direito de
recorrer em liberdade.
Ele recorreu da sentença.
A execução do paciente foi autuada sob o n.
0009560-87.2020.8.26.0996.
Em v. Acórdão proferido por esta Câmara, modificou-
se apenas o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantida a
pena de 02 anos de reclusão e 03 meses de detenção (fls. 32/33 daqueles autos).
Em 29 de outubro de 2019 ocorreu o trânsito em
julgado do v. Acórdão para o réu, expedindo-se mandado de prisão.
O mandado de prisão foi cumprido no dia12 de março
de 2020 (fls. 09/10 dos autos da execução).
Em 23 de setembro de 2020, o juízo da execução,
analisando que o réu cumpriu o requisito objetivo para fins de progressão ao regime
aberto, requisitou a realização de exame criminológico, juntamente com atestado de
comportamento carcerário e boletim informativo atualizados (vide fl. 48/49 dos autos
da execução).
Pois bem.
Compulsando os autos, entendo ser o caso de não
conhecimento da ordem impetrada.
Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
4
A priori, quanto ao pleito de progressão ao regime
aberto pelo cumprimento do lapso temporal necessário, anoto que a matéria discutida
é afeta à execução da pena. Cediço que as questões surgidas na fase executória da
pena, por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam
com os limites estabelecidos para impetração do habeas corpus.
Nesse sentido, a impetração de habeas corpus não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria
controvertida seja eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não
sendo este o caso dos autos.
A propósito:
HABEAS
CORPUS
progressão
ao
regime
semiaberto remédio heroico que não poderá ser
utilizado como sucedâneo recursal presente writ que
não se presta ao exercício de concessão de benefício
em sede de execução. HABEAS CORPUS prisão
domiciliar paciente que alega ser mãe de criança de 07
anos de idade paciente que pratica crimes de forma
reiterada e que deverá influenciar o ambiente de criação
de seu filho - indefere-se o processamento (TJSP, HC
2216139-14.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j.
23.09.2020).
Habeas
Corpus

pleito
de antecipação da progressão de
regime,
ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação 62, do CNJ. Progressão de
regime Impossibilidade de conhecimento Via eleita
inadequada Questão a ser discutida em Agravo em
Execução. Concessão de prisão domiciliar Paciente
que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da
Lei de Execução Penal. Recomendação 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
5
CNJ Trata-se de recomendação que não deve ser
adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de
adoção de medidas especiais. Não demonstrada a
insuficiência
das
medidas
adotadas
pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra
recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento
médico
adequado.
Constrangimento
ilegal
não
verificado. Impetração conhecida em parte, e neste,
denegada. (HC 2118775-42.2020.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Ely Amioka, j. 19/06/2020,
g.n).
Ademais, por todo o exposto, entendo ter havido
precipitação por parte do impetrante, uma vez que que a análise do pedido de
progressão ao regime aberto ainda está pendente de apreciação pelo Juízo de
Primeiro Grau, o qual aguarda a vinda do exame criminológico, de modo que o
julgamento por este Tribunal de Justiça acarretaria, neste momento, evidente
supressão de instância, o que não se admite.
Ainda, como bem apontado pela Douta Procuradoria
Geral de Justiça em seu prestimoso parecer:
“Ademais, o habeas corpus não é via adequada ao
exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para
concessão da benesse pretendida, considerando a limitação cognitiva própria do
instrumento. De igual modo, não é meio idôneo para obter a agilização de decisão
judicial no campo das execuções criminais, de forma que esse E. Tribunal suprima a
Instância natural e competente para o julgamento do feito.”
De mais a mais, não se trata de questão de direito que
se resolva de pronto em favor do paciente e que demande “evidente urgência”.
Ao que parece, houve justificativa concreta do juízo em
requisitar exame criminológico, haja vista se tratar de cumprimento de pena em
regime mais brando possível (aberto) diante de crime cometido mediante violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
6
ou grave ameaça.
Explico.
A redação original do art. 112 da Lei de Execução
Penal dispunha que para progredir de regime, o preso deveria atender aos requisitos
objetivo (ter cumprido ao menos 1/6 da pena) e subjetivo (“seu mérito indicar a
progressão”) previstos em lei, senão veja-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da
pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
A aferição do requisito subjetivo estava prevista no
parágrafo único do mesmo artigo e se dava por meio de parecer da Comissão Técnica
de Classificação e do exame criminológico, quando necessário:
Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida
de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando
necessário.
A Lei no 10.792/2003 alterou o disposto no artigo 112
da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame criminológico
para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, sendo
suficiente para o cumprimento do requisito subjetivo, o bom comportamento
carcerário do sentenciado, o qual poderia ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento prisional:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
Em que pese a Lei n° 10.792/2003 tenha dispensado a
realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, o
entendimento jurisprudencial sedimentado era de que a necessidade de sua realização
deve ser aferida caso a caso por meio de decisão fundamentada.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
7
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO.
Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via
direta
ou
ameaçada
ante
a
expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas
corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Para
efeito de
progressão de regime, considerada a prática de crime
hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a
realização de exame criminológico, sem prejuízo da
avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com
o fim de analisar se o condenado apresenta condições
suficientes para progredir no regime de cumprimento
da pena verbete vinculante no 26 da Súmula do
Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO, Relator
Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n° 26 do STF
assim dispõe:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
E a Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”
Com o advento da Lei 13.964/2019, popularmente
conhecida como “pacote anticrime”, o art. 112 da Lei de Execução Penal foi
novamente alterado, sendo agora estabelecidos novos lapsos temporais para atingir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214920-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2386
8
requisito objetivo da progressão de regime (incisos I a VIII), enquanto seu §1o dispõe
sobre o preenchimento do requisito subjetivo, não havendo mudanças significativas
quando comparado com o que já se aplicava anteriormente, senão veja-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
No caso em testilha, não verifico, de pronto, qualquer
irregularidade passível de ser sanada nesta via estreita. A análise perfunctória da
decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição do
preenchimento do requisito subjetivo não apresenta nenhuma irregularidade formal,
razão pela qual a reputo como devidamente fundamentada e atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Em arremate, o exame criminológico foi solicitado em
data recente, 23 de setembro de 2020 e, deste modo, não há que se falar em excesso
de prazo.
Diante do exposto, para se evitar inaceitável supressão
de instância, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO e
também, por não vislumbrar patente ilegalidade, deixo de concedê-lo de ofício.
XISTO RANGEL
Relator